Tribunal: TJMT
Processo: 1007968-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007968-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (AGRAVANTE), PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO - CPF: 086.280.501-59 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 30.503.601/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GIL VICENTE FERREIRA GOMES - CPF: 531.537.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 40% DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDA PELA EXECUTADA – ART. 833, IV, DO CPC – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA EXECUTADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO DOS SANTOS BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de sentença no 0004851-49.2018.8.11.0041, onde figura como parte contrária PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO e CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA – ME, que indeferiu o pedido de penhora no percentual de 40% sobre os proventos de pensão recebidos pela executada, Sra. Paulina, em virtude do falecimento do seu esposo Emanuel Hammers Cavalleiro, e expedição de ofício ao comando da 9a região militar (unidade gestora 160140) para que seja descontado tal percentual do valor da pensão e depositados os valores em conta judicial.

Nas razões apresentadas, o Agravante sustenta que o débito em questão se refere a honorários advocatícios, portanto, de caráter alimentar, sendo que a jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de penhora de crédito alimentar quando o débito também for de caráter alimentar, bem como possui preferência estabelecida pelo artigo 835 CPC.

Alega que não foi trazido aos autos qualquer comprovante de que a filha Emmanuele de Paula Santos Cavalleiro Celestino reside no mesmo endereço com a ora agravada ou mesmo que receba desta o seu quinhão (1/4 da pensão = R$ 6.769,18).

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso no sentido de deferir a antecipação de tutela nos termos do art. 300, I e II, CPC, mediante liminar, determinando a penhora do percentual de 40% sobre o valor da pensão por morte recebida pela agravada, cujo montante é de R$ R$ 20.307,54 (vinte mil, trezentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

No mérito requer seja totalmente provido o presente agravo de instrumento, e que seja concedida de forma definitiva a penhora do percentual de 40% (quarenta por cento), ou outro percentual que entender cabível esta Câmara sobre o valor da pensão por morte recebida pela agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 91998451).

Contraminuta da parte agravada (ID 93625470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para execução dos Honorários de Sucumbências, proposto por MARCELO DOS SANTOS BARBOSA em face de PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO.

A parte Embargante/executada, intimada para pagar a condenação, deixou decorrer o prazo sem comprovar nos autos o pagamento da condenação e/ou apresentar impugnação quanto ao cálculo apresentado pelo patrono exequente.

Tendo em vista que a penhora on line em contas bancarias via SISBAJUD restou infrutífera, tendo restado bloqueado tão somente o valor de R$ 1.668,03 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e três centavos), o exequente requereu a penhora no percentual de 40% sobre os proventos de pensão recebidos pela executada, Sra. Paulina, em virtude do falecimento do seu esposo Emanuel Hammers Cavalleiro, e expedição de ofício ao comando da 9a região militar (unidade gestora 160140) para que seja descontado tal percentual do valor da pensão e depositados os valores em conta judicial.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de penhora ante a vedação expressa do art. 833, IV do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, friso que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em recente julgado, em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras, consoante Título de Pensão Militar no. 046/21-SSIP/9 juntado no ID 53198082 dos autos principais), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE – CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT, RAI no 1005511-52.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI no. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

Ou seja, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

Ressalte-se que, consubstanciado no Título de Pensão Militar no. 046/21-SSIP/9, retro citado, tal desconto deve incidir tão somente sobre a cota-parte da executada PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO, tendo em vista que o falecido deixou duas filhas.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, determinar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a cota-parte recebida pela executada/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021